Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RAI 1005479-08.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Angela Regina Bernardi, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT que, nos autos da Ação de ordinária c/c anulação de negócio jurídico simulados e perdas e danos n. 1002138-18.2021.8.11.0029, ajuizada em desfavor de Marciano Bernardi e outros, que indeferiu o pedido liminar para que o agravado prestasse contas.
A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “ajuizou Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos em desfavor do Recorrido, o senhor Marciano Bernardi, uma vez que são casados desde 21/04/2007, sob o regime de comunhão universal de bens, sendo que, ainda, da união conjugal advieram duas filhas, Djéssica Mariana Bernardi e Djuliana Regina Bernardi, ambas menores impúberes.” (Id. 122452962, pág. 6).
Afirma que “o Recorrido possui um vultoso patrimônio milionário, incluindo diversos imóveis urbanos e rurais, veículos, máquinas agrícolas, empresas, saldos pecuniários e aplicações financeiras – inclusive, contando com uma renda anual declarada de R$ 6.576.724,88 (seis milhões quinhentos e setenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), no Imposto de Renda – IR de 2020.” (Id. 122452962, pág. 7).
Narra que “após os procuradores entrarem em contato com o Primeiro Requerido para tentativa de acordo sobre o divórcio e a partilha de bens, o mesmo por diversas vezes insinuou que não iria querer acordo porque iria transferir os bens e valores do seu nome para nomes de familiares ou empresas, e afirmou que, inclusive, já havia sido realizado em relação a um Silo de Armazenagem de grãos, sendo este o fato que culminou no ajuizamento dessa ação ordinária que visa, em síntese, apurar os bens existentes e verificar quais deles foram ou não desviados pelo titular com escopo de frustrar a partilha do divórcio. ” (Id. 122452962, pág. 7).
Relata que a decisão deve ser reformada para fins de que o agravado preste contas do patrimônio e assim evitar que a partilha do divórcio reste frustrada.
Argumenta que “a determinação de que os demandados apresentem prestação de contas do seu patrimônio, incluindo comprovações das últimas transferências de bens móveis e imóveis e valores pecuniários não trará aos mesmos qualquer prejuízo. Trata-se, na verdade, da produção de provas que somente podem ser feitas por eles, eis que não existe qualquer possibilidade da parte Agravante tomar conhecimento e documentos dos bens atuais e das transferências de patrimônio realizadas nos últimos tempos, sendo imperiosa a necessidade de se tomar essa medida. ” (Id. 122452962, pág. 11-12).
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da necessidade da relação dos bens para realizar a partilha. Por sua vez o perigo de dano é inerente, pois o agravado pode a qualquer momento transferir os bens e assim prejudicar a recorrente.
Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado que os agravados prestem contas em relação aos bens que compõe o patrimônio do agravado Marciano Bernardi. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque verifico a possibilidade de que ocorra a frustração da partilha determinada na ação de divórcio.
Ademais, não há risco ao agravado, pois a medida visa tão somente apurar os bens necessários a efetivação da partilha.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito ativo para determinar que os Agravados a prestem minuciosa e completa prestação de contas de todo o patrimônio que o Primeiro Agravo possui e todos aqueles que foram transferidos entre eles desde a época da separação de fato do casal, incluindo os faturamentos com colheitas em lavouras, desde meados do primeiro trimestre de 2021.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações e para dar cumprimento ao aqui determinado.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator